Tribunal: STF
Processo: RE 1364535
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DE TOCANTINS, RETORNO AO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE TOCANTINS. POSSIBILIDADE. RPPS X RGPS. ADCT, ART. 19, §1. ESTABILIDADE E EFETIVIDADE: DISTINÇÃO.



    1. A relatora retificou seu posicionamento original para se adequar à jurisprudência da turma (§ 2" do art. 942, do CPC/2015).



    2. A prescrição atinge apenas as parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, tendo em vista que se cuida, na espécie, de relação de trato sucessivo (Súmula 85/ST) e Decreto 20.910/32).



    3. A questão em debate nos autos refere-se ao direito de servidor do Estado de Tocantins, aposentado pelo RGPS, renunciar a seu atual benefício e ser aposentado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, do qual foi excluído pelas Leis n" 1.246/2001 e 1.614/2005.



    4. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) prevê que os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição Federal de 1988, são considerados estáveis no serviço público.



    5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário, conforme precedentes declinados no voto.



    6. No entendimento do STF, a parte autora, não efetiva, não detinha direito à vinculação ao Regime de Previdência Próprio dos Servidores do Estado de Tocantins, mas sim, ao da Previdência Social (Leis n" 8.212 e 8.213, de 1991), sendo correta a sua exclusão do IGEPREV/TO.



    7. Ressalvado o posicionamento, em consonância com o atual posicionamento desta Turma, passo a adotar o entendimento de que os servidores titulares de cargos efetivos, ainda que não estáveis nem efetivados, possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, e que a transferência do RPPS para o RGPS não pode operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importa em violação ao princípio da segurança jurídica.



    8. Apelações do IGEPREV/TO, do Estado de Tocantins e do INSS não providas” (págs. 24-25 do documento eletrônico 6). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 7-8 do documento eletrônico 8).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; 37, II e 40, § 13, da mesma Carta e do art. 19 da ADCT.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, e, portanto, possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Nesse sentido, cito o ARE 1.069.876-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator